Tribunal: TJDFT
Processo: 0728313-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DA SEE/DF. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS DO EDITAL. NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONVOLAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. NÃO DEMONSTRADA. DESISTÊNCIA OUTROS CANDIDATOS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. ÔNUS DO AUTOR. ORDEM DENEGADA.
1. Mandado de Segurança contra ato imputado ao Governador do Distrito Federal, apontando como ilegal a omissão relacionada à convocação de candidatos para tomar posse em concurso público (preterição na nomeação).
2. Ocorre a perda do objeto da ação, pela superveniente falta de interesse processual, quando durante o andamento do processo a pretensão da parte autora é atingida por meio diverso – situação a evidenciar a desnecessidade da intervenção do Estado-Juiz.
3. O Supremo Tribunal Federal, no RE no 837.311/PI – julgado pela sistemática da repercussão geral –, firmou que a aprovação em concurso público fora do número de vagas previsto no edital gera ao candidato somente expectativa de direito. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público, por sua vez, exsurge nas seguintes hipóteses: i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
4. Conquanto a jurisprudência tenha se consolidado no sentido de possibilitar a convolação da mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação nos casos em que o candidato, apesar de originalmente fora do número de vagas, passe a ocupar vaga em virtude da desistência de candidatos em melhor classificação, o remédio constitucional manejado, em razão da especificidade de seu objeto, requer seja o direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída – o que não ocorreu.
5. Não tendo o impetrante se desincumbido do ônus probatório que lhe competia – e considerando que o Poder Judiciário somente deve intervir na discricionariedade administrativa em casos de flagrante ilegalidade ou manifesta ofensa à razoabilidade – não há como acolher a pretensão deduzida.
6. Mandado de Segurança admitido. Ordem denegada.